Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INSTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO ANTERIOR. POSSE INJUSTA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o artigo 231 do Código de Processo Civil, é considerado como dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for pelo correio, tendo os agravantes protocolizado o presente recurso antes do termo inicial. Portanto, tempestivo nos moldes do artigo 218, §4o do mesmo diploma legal.
2. In casu, fora reconhecido em processo anterior à presente ação reivindicatória a usucapião extraordinária do imóvel objeto do litígio caracterizando, assim, como injusta a posse dos agravantes que a perderam naquele. Desse modo, presentes nos autos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sobretudo, pela existência de prova do domínio do bem em favor dos agravados.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.